Tribunal: TCU
Processo: 015.834/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre matérias afetas à atuação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal disponibilize informações sobre matérias afetas à atuação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar o prazo de atendimento da presente solicitação por noventa dias, nos termos do §2o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. comunicar a autoridade solicitante acerca da prorrogação, na forma prevista no art. 15, §3o, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. com fundamento nos arts. 157, caput, e 187 do Regimento Interno do TCU, realizar diligência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. apresente os lançamentos individuais, contendo conta devedora, conta credora, data do lançamento, histórico e valor, organizados em ordem cronológica, para os seguintes itens que integram a Tabela 2, constante do Relatório que compõe esta decisão, bem como cópia de todos os ofícios que originaram os lançamentos: 9.3.1.1. reapresentações (a), no valor de R$ - 343 milhões, em 2023, e de R$ 343 milhões, em 2022; 9.3.1.2. registro manual - revisão de estima AADC (b), no valor de R$ - 1.032 milhões, em 2023, e de R$ 0,00, em 2022, incluindo: (i) provisão inicial de R$ 614 milhões; (ii) atualização de provisões para R$ 627 milhões; (iii) aumento de provisões para R$ 1,03 bilhão; e (iv) reversão de provisões em R$ 1,03 bilhão; 9.3.1.3. registro manual - AADC (b), no valor de R$ - 627 milhões, em 2023, e de R$ 627 milhões, em 2022; 9.3.1.4. registro manual - Plano de saúde aposentados (Sindicato de SP) (c), no valor de R$ -9 milhões, em 2023, e de R$ 9 milhões, em 2022; 9.3.1.5. registro manual - Reintegrações (FAACO) (d), no valor de R$ - 409 milhões, em 2023, e de R$ 409 milhões, em 2022; 9.3.1.6. registro manual - provisionamento acordos TST (e), no valor de R$ 93 milhões, em 2023, e de R$ 0,00, em 2022; 9.3.1.7. Sistema IUS - inclusão (f), no valor de R$ 2,58 bilhões, em 2023, e de R$ 367 milhões, em 2022, incluindo todos os lançamentos que compõem os saldos de 2023 e esclarecendo se os saldos de R$ - 627 milhões (item b), R$ - 9 milhões (item c) e R$ - 409 milhões (item d) estão incluídos no item (f). 9.3.2. para os lançamentos com efeitos retroativos, constantes dos itens (a), (b), (c) e (d) da Tabela 2, apresente justificativas para os lançamentos originais e para os subsequentes, explicando a interpretação incorreta que os fundamentou. Mencionar as datas de correção de erros ou dos eventos subsequentes, bem como os itens da Cartilha de Contingenciamento que respaldaram os lançamentos; 9.3.3. quanto ao item (a) da Tabela 2, especifique, ainda, quais foram as três ações de natureza trabalhista e uma de natureza fiscal; 9.3.4. no que se refere ao item (b) da Tabela 2, informe/apresente: (i) justificativas para mensuração da provisão para contingências em R$ 1,00, justificando se essa quantia atende ao requisito de estimativa confiável do valor da obrigação, conforme item 14 do Pronunciamento CPC 25; (ii) o montante pago sem prévio provisionamento; (iii) o montante pago com prévio provisionamento; (iv) como a ECT pretende realizar a compensação (desconto em folha, por exemplo); e (v) se a ECT já conseguiu, em ações semelhantes, realizar a compensação; 9.3.5. quanto ao item (e) da Tabela 2, explique: (i) se, e por quais motivos, houve desistência de ação trabalhista na qual se discutia obrigação no valor de R$ 614 milhões e (ii) se houve mudança de política jurídica para redução de ações trabalhistas por meio de algumas providências, tais como a desistência de recursos meramente protelatórios, especificando o período em que ocorreu tal mudança e quais os efeitos dela decorrentes; e 9.3.6. em cumprimento aos subitens 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2199/2024-TCU-Plenário , apresente cronograma detalhado para implantação efetiva do Sistema Único de Procuradorias Públicas (SUPP), da Advocacia-Geral da União (AGU), incluindo o desenvolvimento de módulos específicos para monitoramento de ações trabalhistas e de pagamentos. 9.4. encaminhar cópia desta decisão à ECT, de modo a subsidiar a resposta à diligência.